Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728443-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré, Akin Comercio de Roupas LTDA, contra a sentença proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, que, em ação de despejo, julgou o extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão da desocupação voluntária do imóvel pela ré, e a condenou ao pagamento da verba de sucumbência. Em sede recursal, pugna a apelante pela concessão do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na sentença. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser cabalmente demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A apelante foi intimada para comprovar a necessidade da concessão do benefício, sob pena de deserção do recurso (ID 57596475). Em obediência à determinação, juntou extratos bancários de conta corrente (ID 58103227, 58103228, 58103229, 58103230, 58103233, 58103233, 58103232) o qual indicam inúmeras pendências financeiras, além de relatar que os apelados buscam o pagamento de R$ 211.437,07 em outro processo (0701831-33.2024.8.07.0001); Todavia, a existência de dívidas em nome da pessoa jurídica, sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é suficiente para o deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Neste sentido, a jurisprudência desta Turma: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DÍVIDAS. LASTRO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. À luz da tese consagrada no enunciado de 481 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a alegação da ocorrência de dificuldades financeiras ou da existência de dívidas, suscitada por pessoa jurídica, não é suficiente, caso ausente lastro probatório, à concessão do benefício delineado no art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos apelados (ID 58154022), mormente as informações trazidas, a divergência dos números de CNPJ e de endereços das empresas relatadas afasta a aplicação da multa, pois, nesse contexto, não há alteração da verdade dos fatos. Concedo à apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 101 § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (L)